Tribunal: TJES
Processo: 5000229-96.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000229-96.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAYZA RAMOS GABRICELI e outros
RECORRIDO: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam-se os autos acerca de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte Autora alega, em síntese, que: a) em 05/09/2018 firmou contrato de compra e venda junto à parte Requerida, cujo objeto compreendia um imóvel; b) à época do pacto contratual, o imóvel supramencionado encontrava-se em construção, com previsão para entrega de chaves em 28/02/2021; c) a certidão “habite-se” fora expedida em 20/07/2021; d) o imóvel lhe fora entregue em 09/08/2021; e) não obstante a entrega do imóvel, continua recebendo cobranças concernentes à taxa de juros de obra, no importe de R$ 670,53 (seiscentos e setenta reais e cinquenta e três centavos); f) procedeu devidamente ao adimplemento das parcelas avençadas; g) tentou solucionar o litígio junto à parte Requerida, contudo suas tentativas resultaram-se infrutíferas. Por esses motivos ajuizou a presente ação, requerendo, em sede de tutela de urgência, que a parte Requerida proceda à suspensão das cobranças concernentes à taxa de juros de obra, no importe de R$ 670,53 (seiscentos e setenta reais e cinquenta e três centavos) mensais. No mérito, requer a condenação da Ré restituir as quantias pagas a título de "juros de obra", ou “juros de evolução da obra”, ou “taxa de evolução da obra”, ou outros encargos equivalentes, em dobro, isto após a emissão da certidão de conclusão de obra, e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 6717434)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, confirmo a tutela deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: I. CONDENAR a Requerida ao ressarcimento à autora, do valor de R$ 5.364,24 (cinco mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), já em dobro, correspondente aos valores indevidamente cobrados a título de juros ou evolução de obra, com correção monetária desde cada desembolso e com juros de lei desde a citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. DECLARO EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6717435),

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 6717446). Na ocasião, a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, é importante mencionar, que a parte recorrente colacionou aos autos o documento de ID 11290106, com o demonstrativo de todas as cobranças relacionadas a juros de obra já pagos por esta. Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que lhe é devido o ressarcimento.

Ocorre que, no que concerne ao dano moral, entendo que este fora caracterizado. Pois, restou verificada a falha na prestação de serviços por parte da recorrida em razão das cobranças indevidas. Além do mais, verifica-se que os transtornos suportados pela parte recorrente somados ao tempo gasto para resolver a situação, trouxeram transtornos à recorrente, que transcendem o mero aborrecimento, ou seja, afetou o patrimônio ideal da demandante.

Vale ressaltar ainda, que a recorrente, tomando ciência de seu prejuízo financeiro, procurou por diversas vezes a parte recorrida em busca de solução, porém em nenhum momento obteve êxito.

Nesse contexto, sigo o entendimento de que a perda do tempo útil merece ser indenizada, consubstanciado no seguinte julgado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR DIVERSO DO PACTUADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Consumidor que tentou resolver por inúmeras vezes a sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos morais - Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, passível de indenização - Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00, considerando-se as peculiaridades do caso concreto - Correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362 -STJ) e juros de 1% ao mês contados da citação -. RECURSO PROVIDO. (TJSP - Ap 1005084-11.2016.8.26.0161 - Diadema - 23ª CDPriv. - Rel. Sérgio Shimura - DJe 08.03.2018)”

No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$2.000,00, quantia que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 2.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)